Tribunal: TJPA
Processo: 0813577-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813577-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE ARAUJO NUNES, LILIAN CRISTINA FERREIRA NUNES

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0813577-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE ARAUJO NUNES, LILIAN CRISTINA FERREIRA NUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A

AGRAVADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por André Araújo Nunes e Lilian Cristina Ferreira Nunes contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de pagamento de lucros cessantes em ação indenizatória movida contra a empresa Guamá Engenharia Ltda. A parte agravante alega que adquiriu imóvel com previsão de entrega para janeiro de 2021, considerando a prorrogação contratual de 180 dias, mas não recebeu o bem até a data do ajuizamento da demanda, pleiteando indenização equivalente a 1% do valor do imóvel como compensação pelos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura dano indenizável sob a forma de lucros cessantes; e (ii) estabelecer o percentual de indenização adequado em função do descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel pela parte agravada configura descumprimento contratual, gerando o direito à indenização por lucros cessantes ao consumidor, que foi impedido de usufruir o bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o prejuízo do consumidor em caso de atraso na entrega de imóvel é presumido, imputando-se ao vendedor a responsabilidade pelo descumprimento contratual, salvo prova em contrário, que não foi apresentada nos autos.

A ausência de manifestação da parte agravada, somada à decretação de revelia, reforça a presunção de culpa pelo inadimplemento, não havendo justificativas que afastem a responsabilidade da construtora.

Considerando o entendimento majoritário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e no STJ, fixa-se o valor dos lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor total do imóvel, incidindo tal percentual desde a data final prevista para a entrega, com a prorrogação de 180 dias, até a data efetiva de entrega.

A multa cominatória em caso de descumprimento da decisão foi estipulada em R$ 10.000,00, conforme art. 537 do CPC, podendo ser majorada em caso de resistência ao cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva do vendedor gera presunção de prejuízo ao comprador, que tem direito a indenização por lucros cessantes.

Em casos de inadimplemento contratual na entrega de imóvel, a indenização por lucros cessantes corresponde a 0,5% ao mês sobre o valor do bem, aplicável desde a data final de entrega, incluído o prazo de prorrogação, até a data efetiva de entrega.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 395, 402 e 475; CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/11/2018, DJe 16/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ ARAÚJO NUNES e LILIAN CRISTINA FERREIRA NUNES
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido liminar de lucros cessantes, nos autos de Ação Indenizatória nº 0841643-39.2022.8.14.0301, proposta em desfavor de GUAMÁ ENGENHARIA LTDA.

Em breve histórico, nas razões de ID 11129863, a parte agravante afirma que adquiriu um imóvel no empreendimento
Residencial Ilhas do Marajó, com prazo de entrega para janeiro de 2021, já contanto com o prazo prorrogado de 180 dias estabelecido no contrato. Ocorre que mesmo com a prorrogação do prazo final, o bem não foi entregue até o ajuizamento da demanda. Dessa forma, a parte recorrente requereu a concessão da tutela de urgência para pagamento de 1% do valor do imóvel a título de lucros cessantes.

Em análise ao pleito, o juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu o pagamento do valor pleiteado (ID 77144918 dos autos originais).

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, no sentido de que seja concedida a tutela de urgência, no afã da construtora efetuar o pagamento dos valores indicados na inicial.

Em análise ao pleito, a tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID 11690943.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 19307966.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao agravante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do incumprimento contratual, visto que a agravada não cumpriu o prazo previsto no contrato e tampouco concluiu o empreendimento, verifico que a parte agravante pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrida, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravante, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte agravante cumpriu com sua parte no contrato e a agravada não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega do empreendimento da ré.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a parte agravada deveria provar que não foi culpada pela mora na entrega do empreendimento, e isso, como já foi exposto, não foi realizado, pois nem sequer apresentou qualquer tipo de manifestação, mesmo sendo intimada para apresentar contrarrazões.

Além disso, em consulta aos principais (Proc. 0841643-39.2022.8.14.0301), constato que foi decretada a revelia da parte ré, ora agravada, demonstrando, dessa forma, o descaso da parte recorrida em resolver a lide.

Assim, nada mais justo e correto que a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Dessa forma, entendo que é devida a concessão da tutela de urgência pleiteada no sentido de pagar os lucros cessantes no período compreendido entre a data final de entrega, já com o prazo de prorrogação de 180 dias, e a data da efetiva entrega.

Dessa forma, entendo pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela requerida nos termos do art. 300 do CPC, pelo que defiro
a tutela para determinar à parte ré/agravada o pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período compreendido entre a data final de entrega, já com o prazo de prorrogação de 180 dias, e a data da efetiva entrega.

O não cumprimento da decisão no prazo estabelecido importará na aplicação de multa de descumprimento no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 537 do CPC, que poderá ser majorada caso demonstre ser insuficiente ou em caso de recalcitrância.

DISPOSITIVO

Isto posto, ratificando a decisão de ID 11690943, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
determinar à parte ré/agravada o pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período compreendido entre a data final de entrega, já com o prazo de prorrogação de 180 dias, e a data da efetiva entrega.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024